Tribunal: STF
Processo: RE 1435315
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O presente recurso extraordinário foi interposto pela Celg Distribuição S.A e outra, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:



     AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. SEDE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 



    1. Conforme dispõe o artigo 30, inciso I, alínea a, item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei 9.129/1981), o foro competente para julgar ações em que o Estado de Goiás for parte é de uma das Varas de Fazenda Pública Estadual. 1.1. Logo, a competência absoluta da Justiça do Estado de Goiás afasta a possibilidade de eleição de foro pelas partes. 



    2. Consoante Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, referido ato normativo trata-se de lei especial em relação à regra prevista no artigo 52 do Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos artigos. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC nº 3/79. (Acórdão 1383767, 07474960320198070016, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 17/11/2021) 



    3. Não bastasse isso, nos contratos celebrados com o Poder Público, não podem as partes contratantes eleger foro em desconformidade com o artigo 52, parágrafo 2º da Lei 8.666/1993, o qual determina o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão relativa ao pacto, porquanto trata-se de matéria de ordem pública. 



    4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.



    Em suas razões recursais, as recorrentes, em síntese, alegam que “o art. 125 da CF/88 não cria qualquer óbice para que o Judiciário Estadual exerça sua jurisdição além de seus limites territoriais, de maneira que a regra de competência trazida pelo parágrafo único do art. 52 do CPC/15 não esbarra em qualquer vedação constitucional.”



    Sustentam que “a escolha é livre do autor da demanda, não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo.”



    Esse é o relatório. Decido.



    2. Consigno, desde logo, que, no julgamento conjunto das ADIs n. 5.492/DF e 5.737/DF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu “conferir interpretação conforme também ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu”. Naquela ocasião, a seguinte tese foi estabelecida:



    É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais.



    Em casos idênticos aos dos presentes autos, cito os seguintes precedentes: RE 1.430.089, ministro Gilmar Mendes, DJe de 11 de julho de 2023; RE 1.431.364, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 2 de agosto de 2023; RE 1.432.272, ministro Roberto Barroso, DJe de 29 de agosto de 2023; RE 1.434.121, ministro Dias Toffoli, DJe de 31 de agosto de 2023.



    Vê-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem está em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente